Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702264-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR GONCALVES DE OLIVEIRA, JAIME GONCALVES DE OLIVEIRA, FABIANA GONCALVES DA SILVA, ZELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELMA GONCALVES DE OLIVEIRA, GILDAZIO GONCALVES DE OLIVEIRA, TANIA GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PINHEIRO ENGENHARIA LTDA, RENATO TOMITA HAMA, PAULO MAURICIO PINHEIRO, PEDRO FERNANDO FONSECA DA COSTA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão de ID 221246153 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de PINHEIRO ENGENHARIA LTDA E OUTROS, que acolheu embargos de declaração e rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que não foram localizados bens passíveis de penhora dos executados; que está caracterizada a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica Pinheiro Engenharia LTDA – ME e o executado Paulo Maurício Pinheiro; que o executado Paulo Maurício não possui bens pessoais; que a pessoa jurídica Pinheiro Engenharia continua exercendo suas atividades empresariais; que se trata de estrutura pessoa unipessoal; que se trata de microempresa; que não foi assegurada a produção de provas; que houve afronta à efetividade da execução; que deve ser aplicado o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova. Requer, liminarmente, a manutenção da pessoa jurídica no polo passivo até o julgamento de mérito, bem como a imposição de proibição de alienação de bens ou transferências de recursos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica e o restabelecimento da penhora sobre o faturamento. Subsidiariamente, pleiteia a determinação de realização de diligências para averiguar a presença dos requisitos para desconsideração. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que o cumprimento de sentença se iniciou em face da pessoa jurídica Cotelb e que, no seu curso, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios. Ou seja, o que pretende a parte agravante é o deferimento de nova desconsideração da personalidade jurídica, e acréscimo de outra pessoa jurídica, da qual um dos mencionados sócios também figura no quadro societário. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). No caso sob análise, a parte agravante defende que não foram localizados bens passíveis de constrição de nenhum dos executados, mas que o executado Paulo Maurício é sócio de pessoa jurídica detentora de bens expropriáveis. Todavia, a desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não bastando a mera existência de pessoa jurídica da qual o executado é sócio. Em se tratando de desconsideração da personalidade jurídica sucessiva, amplia-se o ônus probatório da parte agravante, para demonstrar que o terceiro é responsável pelo adimplemento da dívida do executado inicial. Assim, a mera alegação genérica da existência de uma sociedade limitada – que não se confunde com empresário individual – não é suficiente para justificar o acolhimento do pedido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021). Desse modo, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que esse fato ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração. Conforme precedente desta e. Corte, “a condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora